Tribunal: STF
Processo: Rcl 62010
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes contra ato da Juíza de Direito da 1ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG nos autos do Processo 5249472-20.2022.8.13.0024, para a garantia da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF.



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou a liberdade de expressão e de imprensa por determinar a retirada de conteúdo veiculado em vídeo publicado na plataforma digital YouTube, caracterizando-se censura prévia.



    Afirma ser jornalista, e que atua em programa denominado Ronda do Consumidor, publicado também em página do Facebook. Descreve o seguinte:



    “[...] O canal no Youtube é intitulado Repórter Ben Mendes e atualmente possui mais de um milhão de espectadores ativos. Já a página no Facebook é denominada Ben Mendes – Portal BTN e conta com o dobro de pessoas (anexo 02).



    3. O repórter efetua a mediação entre consumidor e fornecedor. [...] De forma voluntária, o jornalista auxilia os consumidores e apresenta aos espectadores, verdadeiras lições de cidadania e direito prático. Desde o início deste trabalho que já dura três anos, centenas de conflitos consumeristas foram solucionados e milhões de pessoas foram alcançadas [...]” (petição inicial, p. 2).



    Narra o seguinte:



    “1.2. A REPORTAGEM GRAVADA



    1. No final do mês de outubro de 2022, o consumidor João Marcos procurou a equipe do repórter e lhes apresentou sua demanda. Resumidamente, o consumidor adquiriu uma moto junto à empresa Voltz. Todavia, a pessoa jurídica não honrou com os prazos prometidos para a entrega do veículo, e o consumidor solicitou o cancelamento e o ressarcimento do montante adimplido (anexo 03).



    2. Porém, os prazos prometidos para o estorno também não foram respeitados pela Voltz. Desgastado, o consumidor depositou suas esperanças no trabalho exercido pelo jornalista, que o acompanhou até o estabelecimento físico da empresa.



    3. Lá chegando, o repórter se identificou e solicitou que algum colaborador o atendesse. A gerente da loja, a Sra. Nisiane, foi a seu encontro, entretanto, sequer se deu ao trabalho de ouvir a queixa do consumidor, uma vez que demonstrou hostilidade em relação ao registro de imagens. Assim sendo, a colaboradora expulsou o repórter, sua equipe e o consumidor do interior do estabelecimento.



    4. A matéria continuou do lado de fora. A polícia foi acionada e, posteriormente, após muitas horas de discussão, um colaborador da Voltz, de outro Estado, por telefone, deu início ao diálogo de composição, e, no fim, a empresa restituiu os valores ao consumidor. A reportagem foi ao ar na data de 27/10/22 (anexo 04).



    1.3. DESDOBRAMENTOS JUDICIAIS



    1. Entretanto, a Sra. Nisiane distribuiu a ação judicial de nº 5249472-20.2022.8.13.0024 perante a 1ª Unidade Jurisdicional do 1º JD da Comarca de Belo Horizonte/MG, pleiteando, em síntese, indenização por dano moral e a retirada da reportagem do ar (anexo 05).



    2. Em sede de liminar, a Magistrada de 1ª Instância, determinou a retirada da matéria jornalística do ar (anexo 06) e confirmou a hedionda censura prévia em Sentença (anexo 07). O competente Recurso Inominado foi proposto, e ainda aguarda julgamento (anexo 08).” (petição inicial, pp. 2-3)



    Em defesa da publicação nas redes, o reclamante sustenta que:



    “[...] A reportagem publicada pelo reclamante (anexo 04), possui natureza puramente informativa e, além do depoimento do consumidor, foi sedimentada em provas cabais, reais, concretas e robustas (anexos 03). Trata-se, em suma, de material puramente jornalístico, onde o repórter buscou trazer à público, uma violação à norma de ordem pública e interesse social, após uma séria e diligente apuração do direito reclamado pelo Sr. João Marcos.



    [..]



    5. Repisa-se: a matéria jornalística que está sendo alvo de censura prévia, possui natureza informativa, foi baseada em provas idôneas e trata de um assunto ordem pública e interesse social, ou seja, está dentro dos limites constitucionais das liberdades de pensamento, expressão e imprensa.” (petição inicial, pp. 4-5)



    Ressalta que:



    “[...] a reportagem censurada, possui ao todo, CINQUENTA E SEIS MINUTOS de duração. O diálogo entre o jornalista e a Sra. Nisiane, dura menos de QUATRO MINUTOS. Em outras palavras, em virtude de quatro minutos, o sentenciante de 1ª instância, determinou que toda a coletividade fique privada de cinquenta e dois minutos de conteúdo de ordem pública e interesse social.



    2. Ademais, a reportagem aconteceu, em sua maior parte, na rua, do lado de fora do estabelecimento. Repisa-se: a Sra. Nisiane aparece por quatro minutos durante a matéria. E ainda assim, precisamos levar em consideração de que ali, diante das câmeras, não estava a pessoa física da Sra. Nisiane, mas sim, a gerente da empresa Voltz, devidamente uniformizada, em horário de trabalho e dentro de um ambiente de acesso ao público.” (petição inicial, p. 5).



    Argumenta, ainda, que:



    “11. As decisões recorridas (anexo 06 e 07), aduzem que o jornalista e sua equipe adentraram em ambiente privado sem permissão. Porém, como já mencionado, o espaço de uma empresa destinado ao atendimento de pessoas e clientes (recepção), é considerado espaço de acesso ao público. Ademais, mais de cinquenta minutos de matéria aconteceram do lado de fora do estabelecimento, em via pública.



    12. Lado outro, naquela oportunidade, a Sra. Nisiane representava a pessoa jurídica Voltz, que havia, confessadamente, cometido uma violação a norma pública. Não há que falarmos em autorização para filmar, uma vez que o objetivo da reportagem foi tratar da conduta ilícita de uma empresa, não da pessoa física de uma funcionária.



    13. Por fim, ressaltamos que já está pacificado o entendimento de que é permitida a publicação de imagens, dados e informações, desde que dentro do contexto jornalístico da reportagem, sem que esta publicação acarrete em violação legal e/ou indenização por dano extrapatrimonial.” (petição inicial, p. 9)



    Requer, ao final:



    “A. Seja deferido o pedido de tutela antecipada, em caráter inaudita altera pars, determinando a manutenção da reportagem atacada no ar (anexo 04) até a decisão final desta Suprema Corte, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial.



    [...]



    E. Seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, com a consequente cassação das decisões reclamadas, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, a reportagem atacada (anexo 04), bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial.” (petição inicial, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    O reclamante aponta violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    “3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.” (grifei)



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configura “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracterizaria como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado democrático de direito.



    Enfatizo, por evidente, que não existem direitos absolutos, e que a colisão entre direitos fundamentais deve ser resolvida pelo critério da proporcionalidade.



    Apesar disso, ao declarar a inconstitucionalidade da integralidade da Lei 5.250/1967, este Supremo Tribunal Federal colocou especial ênfase sobre a liberdade de expressão, coibindo-se a censura como forma de combate aos inevitáveis abusos (art. 5°, IX, da Constituição). Para tal finalidade, entendeu esta Suprema Corte, que a própria Constituição assegura o direito de resposta, e a indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5°, X). É a regra geral.



    Feitas essas considerações, passo ao exame do pedido.



    Transcrevo da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível reclamado:



    “I- BREVE RELATO e FUNDAMENTAÇÃO



    NISIANE RAMOS GOMES BEZERRA, ajuizou ação em face de BENONI BENJAMIN CARDOSO MENDES (1º réu), RESENDE E GODOI DE NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (2ª ré) e de BRENDOW HENRIQUE GODOI DE NOGUEIRA, todos já qualificados, alegando ter o 1º réu divulgado sua imagem em reportagem jornalística postada em redes sociais sem a sua autorização, tendo deturpado os fatos ocorridos com intuito sensacionalista, o que ocasionou diversos ataques à sua pessoa nas redes sociais. Pede tutela de urgência, determinando que o 1º réu exclua os vídeos postados com a sua imagem de todas as redes sociais da internet. No mérito, pede a confirmação da tutela liminar e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.



    Deferida a tutela de urgência, foi designada audiência de conciliação, não sendo possível a composição amigável entre as partes, tendo o 1º réu e os 2º e 3º réus apresentado suas respectivas contestações, impugnadas pelo autor.



    [...]



    II – PRELIMINAR



    Forçoso se faz acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos 2º e 3º réus. 



    [...]



    III – MÉRITO



    Inexistindo outras preliminares ou nulidades a serem sanadas e, estando regular o feito, passo à análise do mérito em relação ao requerido mantido na lide.



    Extrai-se dos autos que o réu, jornalista Benonini [sic] Benjamin Cardoso Mendes (repórter Bem Mendes), criador de programa cujo canal no Youtube denomina- se "Ronda do Consumidor", foi, acompanhado de sua equipe de imagem, a um estabelecimento comercial, juntamente com o consumidor, para intermediar um desacordo comercial deste com a empresa. Ao ser atendido pela autora, gerente do estabelecimento, ambos iniciaram uma discussão, que culminou com o acionamento da Polícia Militar.



    O jornalista Benoni Benjamin Cardoso Mendes publicou a reportagem no seu canal de Youtobe e, em virtude dela, a autora ajuizou a presente ação, argumentando que sua imagem foi exibida sem autorização e que a reportagem não tinha cunho jornalístico, mas, sim, de sensacionalismo e que em virtude dela a requerente foi exposta nas redes sociais e atacada em sua honra.



    Pretende, por meio do presente processo, a retirada da veiculação das matérias postadas nas redes sociais, bem como o recebimento de indenização por danos morais.



    Como cediço, em nosso ordenamento, a responsabilidade civil é disciplinada pelos seguintes dispositivos do Código Civil:



    Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.



    Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.



    Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.



    Examinando-se os excertos legais acima, pode-se concluir que o dever de indenizar advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.



    O dever de indenizar ressai, portanto, da prova da conduta ilícita praticada por alguém, de forma a causar dano, desde que presente o nexo de causalidade entre estes dois elementos.



    E o dano moral consiste na violação de direitos da personalidade, tais quais os valores internos e anímicos da pessoa humana, capaz de acarretar dor espiritual e incômodos à alma, como os trazidos pelo art. 5°, inciso X, da Constituição Federal:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    [...]



    X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Dito isso, é preciso salientar a importância do papel da imprensa no exercício da Democracia e da Cidadania.



    Dito isso, é preciso salientar a importância da papel da imprensa no exercício da Democracia e da Cidadania.



    Conforme preconiza o inciso IX, do art. 5º, da Constituição Federal “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.



    E não sem razão o art. 220, também da Constituição Federal, pontifica que ‘A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição’ e o seu parágrafo 1º preconiza que ‘nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação nacional’.



    No entanto, a liberdade de imprensa e o direito de comunicação devem ser exercidos de forma responsável, coibindo-se a veiculação de conteúdo difamatório ou sensacionalista, justamente para que não se atinja o direito subjetivo da pessoa humana.



    Na espécie, cabe reconhecer que houve excesso por parte do jornalista réu no exercício de sua liberdade de manifestação, de comunicação e de profissão, na medida em que houve colisão frontal e desproporcional com a proteção constitucional da vida privada, intimidade e imagem da parte autora, já que a gravação foi realizada dentro da empresa, sem consentimento, expondo o rosto da autora, também sem seu consentimento.



    A gravação foi iniciada em ambiente privado, sendo direito da autora, como pessoa física e como responsável pela pessoa jurídica proprietário ou possuidora do imóvel, tinha o direito de recusar qualquer tipo de gravação naquele ambiente, o que não foi respeitado pelo jornalista réu.



    O direito assegurado à autora foi por ela manifestado desde o início da gravação de sua imagem, tendo a mesma pedido inúmeras vezes que não fosse ali realizada a filmagem, sendo certo que o réu passou diversos minutos sem atender à solicitação, causando um desnecessário imbróglio, com exposição da figura da requerente e com distorção sensacionalista da realidade, eis que o pedido da requerente era de tão somente fazer cessar a gravação naquele local.



    Do momento em que a autora aparece na gravação e pede que sejam cessadas as filmagens de sua pessoa e dentro do estabelecimento comercial, o réu somente 4 (quatro) minutos depois deixa o local. Nem mesmo um telefonema da autora para a polícia fez com que o autor desistisse das filmagens no ambiente privado, sendo certo que o mesmo chega a incentivar o acionamento da polícia, ao que tudo indica, sobretudo pelo título que deu ao vídeo no youtube, para trazer mais comoção e engajamento ou repercussão nas redes sociais.



    Cerca de quatro minutos depois da exposição não autorizada da imagem da autora e no ambiente também não autorizado, o réu deixa o local, mas avisa que irá divulgar as imagens mesmo assim.



    E o réu de fato fez a postagem no youtube, tornando-a pública em seu canal, sem o consentimento da autora, em vídeo que, até a data desta sentença, já conta com mais de 2 (dois) milhões de visualizações.



    Ora, se a autora não autorizou a divulgação das imagens dentro do estabelecimento e chamou a polícia por este motivo, caberia ao réu postar o vídeo com a reportagem jornalística somente após estar na rua.



    Não poderia ter postado as imagens não autorizadas do ambiente privado. Dispõe o art. 20 do Código Civil que a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais, in verbis:



    “Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.”



    As imagens foram divulgadas mesmo diante de discordância expressa da autora, em ambiente privado não autorizado, tendo havido extrapolação do dever de informar.



    A matéria postagem teve amplíssima propagação, tendo encerrado manifestação ofensiva à honra e à imagem da requerente, tendo o requerido, ademais, dado como título ao vídeo, de forma sensacionalista “gerente chama a polícia para jornalista e consumidor”.



    O título dá a entender que a autora chamou a polícia em razão da reclamação do consumidor e em razão da convocação da imprensa, o que induz a uma conclusão depreciativa e abusiva sobre a conduta da requerente.



    Mas a polícia foi chamada, em verdade, pelo réu estar atentando contra o direito da autora a que as filmagens não fossem realizadas dentro do ambiente privado da empresa que representava, não atendendo sua solicitação nesse sentido.



    Da postagem no vídeo nas redes sociais seguiram-se comentários negativos à autora, gerando ataques à sua pessoa, atingindo sua honra, havendo inegável nexo causal entre os ataques sofridos (dano) e a conduta do requerido.



    É evidente, portanto, que a matéria veiculada pelo réu atingiu a honra e a dignidade da autora, atingiu sua imagem, constrangeram-na perante a sociedade e entre as pessoas de seu círculo de convivência.



    [...]



    Assim, houve ofensa à honra subjetiva da autora, merecendo a reparação pelo dano moral ocasionado. 



    A situação se afigura mais grave, na medida em que este juízo determinou liminarmente a remoção do vídeo das redes sociais, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$5.000,00 e até a data desta decisão o vídeo continua ativo no youtube [...] o que torna exigível a astreints e deve ser sopesado na fixação do quantum indenizatório, pois reflete na gravidade da conduta do ofensor.



    Entendo que o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado num valor que tenha realmente o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano e, em contrapartida, inibir nova conduta ilícita, evitar que a parte ré volte a violar o direito de outrem.



    Se é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para quem o sofreu, este também não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo ser levado em consideração, a gravidade da conduta e o tempo em que a ofensa vem se perpetuando.



    Nessa ordem de ideias, fixo o valor da indenização por danos morais em R$10.000,00.



    IV – DISPOSITIVO



    Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do 2º e 3º réus e JULGO PROCEDENTES os pedidos em relação ao 1º réu BENONI BENJAMIN CARDOSO MENDES, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para:



    - confirmar a tutela de urgência, determinando que o este proceda à remoção imediata de quaisquer vídeos que contenham a imagem da autora de toda e qualquer rede social, no prazo de 48 horas, contados da intimação desta decisão, sob pena de nova multa, desta vez no valor de R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, sem prejuízo da multa anteriormente já fixada e que já é exigível.



    – condená-lo a pagar à autora indenização por danos morais, que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da ciência desta sentença pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por força do artigo 406 do Código Civil de 2002, igualmente a partir desta data.



    [...]” (doc. eletrônico 9, pp. 2-10, grifei)



    Da leitura do ato reclamado, verifico que esta demanda deve ser acolhida parcialmente.



    Em princípio, o fundamentação do ato decisório não incorreu em violação do entendimento que o Supremo Tribunal Federal fixou sobre a liberdade de expressão ao julgar a ADPF/130.



    Isso porque, em primeiro lugar, o caso em apreço foi judicializado por iniciativa de pessoa física, que não é uma personalidade pública, e não se confunde com a figura da empresa fornecedora de produtos e serviços. A ação está calcada no direito de imagem e de intimidade da beneficiária do ato reclamado, que foi filmada sem sua autorização, fato que resta claro do vídeo acostado a estes autos, em que se verifica a sua oposição desde o início em aparecer na reportagem.



    O vídeo em questão tem como título “Gerente chama a polícia para jornalista e para o consumidor”, ou seja, embora a beneficiária tenha aparecido relativamente pouco tempo na filmagem, ela tornou-se o personagem principal da notícia.



    Com efeito, tal ato demonstra excesso na liberdade de informar, e configura exploração indevida da imagem da beneficiária. A simples filmagem realizada no exterior da loja já serviria ao interesse público de divulgação do alegado prejuízo sofrido pelo consumidor, não sendo essencial na notícia que se veicule a imagem da pessoa física representante do estabelecimento comercial que, no entanto, pode ser verbalmente mencionada pela reportagem.



    Reitere-se que no caso sob apreço não está a se tratar de pessoa que não tem uma visibilidade pública, como políticos, artistas, ou celebridades, mas uma cidadã comum que, em princípio, está em posição de pleitear a proteção à sua imagem, bem como impugnar o cerceamento a seu direito de intimidade.



    É conhecido de todos nos tempos em que vivemos que pessoas em situações como a retratada nestes autos, além de sofrer linchamento virtual, podem vir a sofrer violência real por desconhecidos na rua em nome de uma suposta justiça. O assédio iniciado e estimulado nas redes sociais pode resvala para a vida real, resultando em cometimento de ilícitos e até crimes.



    Ao julgar a ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal não vedou a responsabilidade civil, criminal e administrativa por eventuais abusos cometidos no exercício da liberdade de expressão, de imprensa e de informação, mas entendeu que, em regra, eventual prejuízo à imagem ou outros direitos de personalidade daqueles atingidos pela reportagem jornalística deve ser aferido a posteriori, não sendo cabível medida judicial que imponha a remoção liminar de conteúdo.



    De acordo com esta Suprema Corte, a censura não se compatibiliza com o ordenamento constitucional.



    No caso específico, se por um lado a sentença está bem fundamentada quanto à exploração indevida da imagem da pessoa física, o mesmo não se pode dizer da conclusão, que determinou a remoção integral e liminar do conteúdo produzido pelo jornalista, sob pena de multa diária.



    Com efeito, o ora reclamante tem razão quanto ao descabimento de imposição de censura total do vídeo, porque tal importa em prejuízo à liberdade de informação do público.



    Nesse ponto, verifico que não foi observada a proporcionalidade e a razoabilidade, uma vez que a censura total colide com a liberdade jornalística. Entendo que a simples edição do vídeo, respeitando-se o direito da beneficiária de não ter a sua imagem divulgada, seria o suficiente para equilibrar o direito social de liberdade de informação e o direito individual de imagem.



    Não há razões para a retirada integral do vídeo do ar.



    Quanto ao local do fato, o evento ocorreu no ambiente do estabelecimento empresarial, que estava de portas abertas ao público.



    Por fim, a informação veiculada é de interesse jornalístico, por ter como pano de fundo o direito do consumidor, e retratar uma controvérsia relevante a respeito de um tipo de contrato que faz parte do cotidiano de milhares de cidadãos.



    Nesse contexto, em uma sociedade livre e democrática, a liberdade de informação é fundamental para que sejam concretizados princípios como a defesa do consumidor, da livre iniciativa e da livre concorrência, todos enunciados pela Constituição brasileira no art. 170, que trata da ordem econômica.



    No caso em apreço a liberdade de imprensa e de informação foram colocadas em segundo plano em relação aos direito de imagem da empresa fornecedora de serviços, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    A fornecedora de serviços não pode ficar livre de escrutínio público sob o escudo do direito de imagem de seus prepostos.



    Nessa direção, vejam-se decisões deste Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/4/2022, grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”(Rcl 49.506-AgR/AM, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022)



    No mesmo sentido, em casos semelhantes ao presente, vejam-se as decisões monocráticas: Rcl 61.130-MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023; e Rcl 57.785/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023.



    Por fim, r